Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709424-65.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A. RECORRIDO: FABIANO DE LIMA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação interposta em face de acórdão proferido pela Turma direcionada ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, fundados violação à dispositivo constitucional e em divergência jurisprudencial no âmbito do STJ e violação à normas infraconstitucionais. A reclamação é processo autuado autonomamente, de forma que é impróprio o seu processamento no curso da vertente. À par da evidente confusão do patrono entre os institutos processuais (recurso especial, extraordinário e reclamação), a petição está endereçada ao Presidente do Tribunal de Justiça, que deverá fazer o juízo de admissibilidade. Deve, no entanto, o advogado, promover a autuação em separado. Assim, desentranhem-se a petição e documentos de ID 15444282 e seguintes. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. (e) Brasília/DF, 7 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito